Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700842-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA VERÔNICA ARANHA KAWAGOE RECORRIDO: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que a turma julgadora emprestou ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior acerca da impenhorabilidade absoluta de vencimentos. Assim, colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na hipótese em análise, verifica-se da última declaração de renda colacionada nos autos da execução que a devedora é servidora pública da Administração Direta Federal, e percebe rendimentos mensais de três fontes pagadoras, no valor anual de R$ 137.696,46 (cento e trinta e sete mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), que descontados o imposto retido na fonte (R$ 8.590,00), perfaz a média mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 110969105 autos de origem). Desta feita, à princípio, a renda recebida revela-se suficiente para a parte agravada adimplir a dívida e manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à sua dignidade ou de sua família” (ID 34194227 - Pág. 11). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029